Tribunal: TJDFT
Processo: 0749778-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” QUE É REJEITADA, E A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TEM CURSO REGULAR. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de “exceção de pré-executividade”, não acolhida.
II. A “exceção de pré-executividade” consiste no instrumento de defesa incidental admitido à arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
III. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que será cabível a fixação de honorários de sucumbência nos casos em que a “exceção de pré-executividade” for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução (Recurso Especial no 1.646.557-SP, EDcl no Recurso Especial no 1.695.530-SP).
IV. No caso concreto, o agravado apresentou “exceção de pré-executividade” que foi rejeitada pelo e. Juízo a quo, tendo a fase de cumprimento de sentença curso regular, razão pela qual não subsiste fundamentação jurídica para condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios.
V. Recurso conhecido e desprovido.